Tribunal: STF
Processo: AI 289581
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO, DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DAS
RESPECTIVAS CONTRA-RAZÕES, DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO DO AGRAVADO, DA DECISÃO AGRAVADA E DA CERTIDÃO DA
RESPECTIVA INTIMAÇÃO (ART. 544, § 1 , DO C.P.C.). AGRAVO.
1.      Pacificou-se a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que cabe à parte o dever de
vigilância na formação do Agravo de Instrumento.
2.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C., com a
redação dada pela Lei nº 8.950/94, indica as peças
necessárias à formação do instrumento de agravo, sob pena de
não conhecimento deste.
3.      E tal exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
4.      Agravo improvido.